Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato celebrado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a disponibilização de leitos hospitalares durante a pandemia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, integrante do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 43380/2021, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e a empresa Mediall Brasil S.A.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada; 9.3. informar à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ao representante a prolação deste acórdão; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.